Tribunal: TJES
Processo: 5002739-27.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002739-27.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KM GRAMPOS LTDA - EPP e outros (2)
AGRAVADO: MORLAN S/A
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002739-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: KM GRAMPOS LTDA EPP e OUTROS

AGRAVADA: MORLAN S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KM GRAMPOS LTDA EPP e OUTROS
contra a r. decisão com cópia no evento 1286546 que, nos autos da
execução de título extrajudicial com garantia real de hipoteca
ajuizada por
MORLAN S/A,
rejeitou a impugnação ofertada pela recorrente, homologando o laudo pericial que fixou o valor do bem avaliado.

Em suas razões (evento 1286375), aduz a parte recorrente, em linhas gerais, que o valor penhorado é muito superior ao da execução.

Aduz que a substituição do bem penhorado não trará qualquer prejuízo a recorrida, uma vez que os bens indicados em substituição também superam o valor perseguido pela parte agravada. Alega que exerce suas atividades no bem ofertado em garantia no contrato, sendo que seu leilão violará fatalmente a função social da empresa.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pugna pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da decisão atacada com a consequente substituição da penhora.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 1539262.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002739-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: KM GRAMPOS LTDA EPP e OUTROS

AGRAVADA: MORLAN S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KM GRAMPOS LTDA EPP e OUTROS
contra a r. decisão com cópia no evento 1286546 que, nos autos da
execução de título extrajudicial com garantia real de hipoteca
ajuizada por
MORLAN S/A,
rejeitou a impugnação ofertada pela recorrente, homologando o laudo pericial que fixou o valor do bem avaliado.

Em suas razões (evento 1286375), aduz a parte recorrente, em linhas gerais, que o valor penhorado é muito superior ao da execução.

Aduz que a substituição do bem penhorado não trará qualquer prejuízo a recorrida, uma vez que os bens indicados em substituição também superam o valor perseguido pela parte agravada. Alega que exerce suas atividades no bem ofertado em garantia no contrato, sendo que seu leilão violará fatalmente a função social da empresa.

Destarte, basicamente diante de tais fundamentos, pugna pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão recorrida até ulterior deliberação. No mérito, pretende a reforma da decisão atacada com a consequente substituição da penhora.

A liminar recursal fora indeferida, conforme decisão acostada no evento 1539262.

Sem contrarrazões.

Inicialmente, vale registrar que, na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial com garantia real de hipoteca ajuizada por MORLAN S.A em desfavor da ora recorrente e outros, alegando, em suma, que a agravante adquiriu mercadorias que não foram devidamente adimplidas, sendo firmado, então, termo de confissão de dívida, sendo que a recorrente quitou somente duas das vinte e quatro parcelas.

Alega que as vinte e duas notas promissórias em aberto perfazem a monta de R$ 152.481,22 (cento e cinquenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos).

Destarte, requereu a citação da executada para pagamento da dívida sob pena de penhora do imóvel dado em garantia hipotecária, nos moldes do art. 829, § 1º, do CPC.

Ajuizado o feito executivo, a executada/agravante se manifestou nos autos nomeando bens à penhora, sendo, em suma, ofertadas três prensas que, segundo a petição no evento 1286535, perfazem a monta aproximada de cento e oitenta mil reais.

O imóvel ofertado em garantia fora objeto de perícia, constando o laudo no evento 1286547, oportunidade na qual fora informado o valor estimado de R$ 588.000,00 (quinhentos e oitenta e oito mil reais).

Mencionado laudo fora impugnado pela recorrente (evento 1286544), oportunidade na qual fora alegado que o valor do imóvel perfaz a quantia de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais). Na oportunidade, fora juntado um laudo de avaliação imobiliária lavrado por corretor de imóveis.

Em seguida, fora proferida a decisão recorrida, sendo que, no que pertine ao presente recurso, transcrevo o seguinte excerto:

Considerando que a divergência entre o valor apontado pelo “expert” do juízo e o trazido pela parte devedora à fl. 153/154, e que o laudo apresentado pelo perito do juízo traz informações minuciosas sobre o bem, o que não se encontra no documento apresentado pela devedora, rejeito a impugnação da devedora e homologo o laudo pericial de fls. 205/233.

Aperfeiçoadas as questões eventualmente pendentes, defiro o pedido de alienação do bem matriculado sob n. 26.943, em leilão (art. 879, II do CPC).

O Código de Processo Civil faculta a indicação de leiloeiro pelo próprio credor (artigo 883, CPC). Em face de sua inércia, todavia, NOMEIO para o exercício do múnus a pessoa da Sr. Sued Peter Bastos Dyna (
WWW.SUEDPETERLEILOES.COM.BR
), com dados em secretaria.

INTIME-SE o leiloeiro da nomeação, por qualquer meio de comunicação hábil, certificando-se nos autos.

CONTATE-SE o leiloeiro nomeado e, havendo aceitação do múnus, PROVIDENCIE-SE o agendamento da data, horário e local de realização do leilão.

Pois bem.

Pelo que observo, a recorrente não nega a dívida cobrada pela exequente, apenas se insurgindo com o valor do imóvel dado em garantia que fora homologado pelo juízo singular.

Entretanto, ao menos da cognição em que proferida a decisão hostilizada, não observo elementos aptos a refutar o laudo pericial produzido por perito avaliador imobiliário (Rafael Marcheti – CNAI 21943), aqui acostado no evento 1286547.

Citado documento é, conforme consignado na decisão objurgada, deveras robusto, indicando, de forma precisa, todas as características do imóvel, bem como da região em que está inserido (contexto urbano).

Tal documentação apresenta, ademais, uma análise mercadológica, de forma a precificar, com maior exatidão, o bem em questão.

Por seu turno, o laudo apresentado pela recorrente, confeccionado por corretor de imóveis (evento 1286544) se revela, com a devida
vênia
, bastante simplório, não abarcando todas as questões pertinentes à valoração do imóvel ofertado em garantia.

Cito precedentes pátrios que, em meu sentir, corroboram a manutenção da decisão hostilizada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA AJUIZADA POR SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. LAUDO PERICIAL CLARO E BEM FUNDAMENTADO.
O critério mercadológico reflete a justa indenização do bem imóvel objeto da lide, vez que melhor espelha o preço de mercado praticado na região
(...) (TJRJ; APL 0001998-11.2013.8.19.0012; Cachoeiras de Macacu; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 03/08/2021; Pág. 333)

______

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença.
Decisão que afastou a impugnação ao laudo pericial

ofertada pelas então executadas, e acolheu o valor apontado no trabalho do
expert
. Executadas que, neste recurso, insistem no valor de 300 mil reais para cada imóvel, com base em avaliação fornecida por imobiliárias locais.
Laudo pericial, entretanto, elaborado por profissional de confiança do Juízo de origem, fundamentado

em elementos seguros de convicção, devendo, pois, prevalecer
. Observância do artigo 872 do Código de Processo Civil. Alegações das ora agravantes que são genéricas e não afastam a metodologia empregada na perícia. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2114014-31.2021.8.26.0000; Ac. 14810984; Bauru; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. José Joaquim dos Santos; Julg. 13/07/2021; DJESP 22/07/2021; Pág. 1735)

Destarte, repito, em que pese os argumentos recursais, não observo elementos aptos a refutar o laudo pericial homologado na decisão objurgada.

Ademais, já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de que

“
n
ão podem os conceitos de função social da propriedade e de função social da empresa servirem de arremedo de alvará para o inadimplente atrasar indeterminadamente o cumprimento da obrigação”
(TJSP; AI 994.09.319939-7; Ac. 4340734; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Solimene; Julg. 25/02/2010; DJESP 25/03/2010).

Em sentido análogo:

(...) 3.
No caso, a união recusou os bens móveis oferecidos à penhora, requerendo a constrição sobre o bem imóvel de propriedade da agravante. 4. Referido entendimento não é obliterado pela função social da empresa, pelo princípio da livre iniciativa e tampouco pelo fato de o bem já ser objeto de penhora em outra execução, uma vez que não há vedação legal à multiplicidade de constrições sobre o mesmo bem. 5. Agravo legal não provido.
(TRF 3ª R.; AL-AI 0006167-57.2013.4.03.0000; SP; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. André Custódio Nekatschalow; Julg. 06/05/2013; DEJF 16/05/2013; Pág. 732)

Também vale registrar que a execução se processa no interesse do credor, sendo-lhe franqueada a prerrogativa de recusar os bens oferecidos pelo devedor quando inobservada a ordem de preferência estampada no artigo 835 do CPC ou, ainda, quando se tratarem de bens de difícil comercialização ou baixa liquidez.

Ademais,
prima facie
, não se mostra pertinente a executada alegar, neste momento, a impenhorabilidade do bem que outrora fora dado em garantia, incorrendo, em meu sentir, em
venire contra factum proprium.
Esse é, inclusive, o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Insurgência contra decisão que rejeitou Impugnação à penhora de imóvel. Pretensão dos proprietários/garantidores de obstar a execução

do imóvel dado em garantia

hipotecária de Cédula de Crédito Bancário, alegando tratar-se de bem de família. Impossibilidade de arguição da impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, inciso V, da Lei nº 8.009/90.
Venire contra
factum

proprium
. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2129057-08.2021.8.26.0000; Ac. 14887625; Sertãozinho; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Relª Desª Ana Catarina Strauch; Julg. 04/08/2021; DJESP 09/08/2021; Pág. 2245)

Isto posto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO. É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002739-27.2021.8.08.0000

AGRAVANTES: KM GRAMPOS LTDA EPP e OUTROS

AGRAVADA: MORLAN S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DO BEM PENHORADO – LAUDO ROBUSTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A execução se processa no interesse do credor, sendo-lhe franqueada a prerrogativa de recusar os bens oferecidos pelo devedor quando inobservada a ordem de preferência estampada no artigo 835 do CPC ou, ainda, quando se tratarem de bens de difícil comercialização ou baixa liquidez.

2.
Não se observa elementos aptos a refutar o laudo pericial produzido por perito avaliador imobiliário (Rafael Marcheti – CNAI 21943). Citado documento é, conforme consignado na decisão objurgada, deveras robusto, indicando, de forma precisa, todas as características do imóvel, bem como da região em que está inserido (contexto urbano). Tal documentação apresenta, ademais, uma análise mercadológica, de forma a precificar, com maior exatidão, o bem em questão.

3.
Por seu turno, o laudo apresentado pela recorrente, confeccionado por corretor de imóveis se revela, com a devida vênia, bastante simplório, não abarcando todas as questões pertinentes à valoração do imóvel ofertado em garantia.

4.
Já decidiu o Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no sentido de que

“
n
ão podem os conceitos de função social da propriedade e de função social da empresa servirem de arremedo de alvará para o inadimplente atrasar indeterminadamente o cumprimento da obrigação”
(TJSP; AI 994.09.319939-7; Ac. 4340734; São Paulo; Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Roberto Solimene; Julg. 25/02/2010; DJESP 25/03/2010).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.